Tribunal: TJMT
Processo: 1002766-73.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002766-73.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GERSON RAYMUNDO DE SOUZA - CPF: 918.890.731-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO PARA INDICAR AS CLÁUSULAS SUPOSTAMENTE ABUSIVAS – ART. 330, §2o, DO CPC/15 – INDÍCIOS DA CHAMADA DEMANDA PREDATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de ação revisional de contrato bancário onde a parte autora se recusa a cumprir a determinação judicial para constar as cláusulas contratuais que pretende rever, a teor do §2o do art. 330 do CPC/15, deve ser mantida a sentença de indeferimento da inicial e extinção sem resolução de mérito.

Muito mais quando dos autos se observa indícios da prática de “
demandismo
”, ou a denominada “
demanda predatória
”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, sem instrução processual mínima, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GERSON RAYMUNDO DE SOUZA

em face da sentença proferida nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
que, nos termos do art. 330, §2o, c/c art. 485, I, ambos do CPC/15, indeferiu a inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito (ID no 112506234).

Sem custas e honorários.

Sustenta o recorrente, em síntese, que o
decisum
não merece prosperar, pois, ao contratar empréstimo com o requerido verificou
que, juntamente com o valor liberado, foram acrescidos encargos além do permitido pela legislação, quais sejam: juros acima da taxa média de mercado e capitalização mensal, de modo que os valores cobrados ultrapassam os parâmetros determinado pela legislação vigente.

Assim, ajuizou a Ação Revisional de Contrato Bancário pretendendo uma sentença judicial que simplesmente declare a existência de abusividade nos juros cobrados pela instituição bancária.

Aduz que inexiste nos autos quaisquer das hipóteses do art. 330 do CPC/15 para indeferimento da inicial e a
extinção sem análise do mérito só é legítima nos excepcionais casos em que se encontra vício insanável, ou que, havendo necessidade de atividade da parte, esta permaneça inerte e não o corrija.

Alega que
em sua petição inicial discriminou de maneira detalhada as obrigações que deveriam ser revistas e o valor correto da dívida. Deste modo, dentro de suas possibilidades, atendeu aos requisitos contidos no dispositivo jurídico mencionado na sentença, acrescentando que a apresentação do instrumento contratual não se caracteriza como requisito imprescindível para a propositura da ação revisional.

Defende a aplicação do CDC ao caso para que seja deferida a inversão do ônus da prova com a determinação para que o requerido apresente o contrato firmado entre as partes.

Sob tais alegações, pleiteia pelo provimento do recurso e determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.

Renova nesta instância o pleito de gratuidade de justiça.

Não houve retratação pelo magistrado
a quo
– ID no 112506243.

Contrarrazões no ID no 112506245, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, o apelante
GERSON RAYMUNDO DE SOUZA
ajuizou a
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor de BANCO BRADESCO S/A,

alegando, em suma, que
em junho de 2014 firmou o contrato no 0123262496291 no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para pagamento em 60 meses, com parcela no valor de R$ 214,14, a serem descontadas do seu benefício previdenciário, cujo contrato fora excluído com 09 parcelas descontadas.

Na inicial, assegurou que
“Com a emissão do extrato de empréstimo consignado, verificou-se, que, juntamente com o valor liberado no empréstimo, foram acrescidos encargos além do permitido pela legislação, quais sejam: juros acima da taxa média de mercado, estando em desacordo com a taxa máxima fixada pelo INSS, de modo que os valores cobrados pela requerida ultrapassam os parâmetros determinado pela legislação vigente,
certo
que no caso em comento, se a parte tivesse conhecimento que a taxa de juros seria superior a praticada por outras instituições financeiras, certamente àquelas socorria para fazer empréstimo consignado.”
(ID no 112506215 pag. 03)

Assim, sustentando que os encargos contratuais cobrados são ilegais e abusivos, ajuizou a ação revisional, pretendendo a readequação das parcelas, repetição do indébito e indenização por danos morais.

Recebida a inicial, determinou o magistrado a emenda da peça para o autor discriminar/indicar as cláusulas abusivas que pretende revisar, a teor do §2o do art. 330 do CPC/15.

A parte autora limitou-se a justificar. Contudo, não atendeu à determinação judicial. Assim, o feito foi extinto sem resolução de mérito, conforme relatado.

Pois bem
.

Inicialmente,
com relação ao pleito de gratuidade de justiça, considerando que a matéria sequer fora apreciada em primeiro grau, para que não se incorra em óbice ao duplo grau de jurisdição, defiro a gratuidade com relação ao preparo do presente recurso.

Quanto aos demais pedidos recursais, em que pese a irresignação do recorrente, ressalta-se que não merecem guarida, devendo a sentença de indeferimento da inicial e extinção sem resolução de mérito ser mantida em todos os seus termos.

Na hipótese dos autos, tratando-se de revisional de cláusulas de empréstimo bancário, conforme consta da sentença, há expressa determinação legal no §2o do art. 330 do CPC/15, para que a parte autora indique as cláusulas que entende abusivas e pretende controverter, senão vejamos:

Art. 330
. A petição inicial será indeferida quando:

§ 2o

Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito
. g.n.

Assim, se não providenciada a emenda, mesmo após a oportunização pelo magistrado sentenciante, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

Ademais, não se mostra razoável que somente ao fim de mais de 06 anos da contratação o autor venha propor a revisional em debate, quando, inclusive, o contrato já fora encerrado com 09 parcelas descontadas, como ele próprio afirma.

Não fosse o bastante, reconhece-se na hipótese dos autos, mais um exemplo da prática reiterada do causídico constituído nestes autos - Dr. Luiz Fernando Cardoso Gomes, de ajuizamento de demandas sem a adequada instrução, sem indícios mínimos da necessária lide decorrente da relação jurídica entre as partes.

Assim, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas.

Nesse sentido, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, observa-se que a parte autora distribuiu na Comarca de Alta Floresta/MT 05 (cinco) ações para demandar contra 02 (duas) instituições financeiras e instrui minimamente os autos, como ocorre no presente caso.

Desta feita, sem maiores delongas, de ser mantida a sentença de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito.

De todo o exposto, com estas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022